Tribunal: TJDFT
Processo: 0722798-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANELDA MARIA DE OLIVEIRA, em face de decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que rejeitou impugnação à penhora de quantia depositada em caderneta de poupança, em execução movida por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA-ME. Sustentou que se trata de numerário proveniente de salário, que se encontra depositado em caderneta de poupança e seria impenhorável, a teor do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. A decisão agravada está fundamentada no entendimento de que a conta poupança, quando utilizada como conta corrente, a descaracterizaria como tal e afastaria a proteção legal da impenhorabilidade. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para liberar o numerário penhorado e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a decisão liminar. Dispensado o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A recorrente é vendedora autônoma de produtos cosméticos e os extratos bancários anexados, somados ao resultado negativo das buscas por bens penhoráveis, denotam a verossimilhança da declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora de dinheiro depositado em caderneta de poupança, em que a recorrente requereu a atribuição de efeito suspensivo. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. Em busca por numerário depositado em instituições financeiras, foram bloqueados e penhorados R$1.570.53 (mil quinhentos e setenta reais e cinquenta e três centavos) em caderneta de poupança de titularidade da agravante. A decisão objurgada está fundamentada no fato de que a intensa movimentação da conta poupança, com créditos e débitos regulares, assim como a utilização para pagamento de despesas correntes, a caracterizariam como conta corrente e afastaria a garantia da impenhorabilidade. Neste colegiado, a questão é controvertida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALDO DE SALÁRIO REMANESCENTE EM CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. 1. O saldo remanescente de salário em conta corrente também é impenhorável, porque saldo de salário não perde a natureza de salário, mantendo o caráter de impenhorabilidade. 2. Ainda que haja movimentação na conta poupança, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos (art. 833, X, CPC). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1157357, 07150531820178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Execução. Prescrição. Penhora. Caderneta de poupança. 1. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de matéria, mesmo de ordem pública, ainda não apreciada pelo Juízo a quo. 2. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, salvo as hipóteses legalmente indicadas, alheias ao caso. (Acórdão 1250922, 07187541620198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA-CORRENTE. 1. Por força do disposto no art. 833, inciso X, do CPC, o saldo depositado em caderneta de poupança, até o limite de quarenta (40) salários mínimos, é impenhorável, salvo para pagamento de prestação alimentícia. 2. Contudo, verificado que a conta-poupança apresenta movimentação atípica e é utilizada como se conta-corrente fosse, admite-se a constrição do numerário nela existente. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1164044, 07098608520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recebeu apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que assentou o entendimento que a garantia da impenhorabilidade somente pode ser afastada quando comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude. Enfim, a movimentação extraordinária da conta poupança não é suficiente para justificar a exceção: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 3. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1512613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019) O caso sub judice tem igualmente peculiaridades que precisam ser consideradas, isto é, o fato da devedora ser vendedora autônoma de cosméticos. Para as pessoas que exercem atividade econômica de baixo retorno econômico ou vinculado necessariamente a sua capacidade de compra e revenda, é comum a abertura de, pelo menos, uma caderneta de poupança para receber os pagamentos dos clientes, condição mínima para a sustentabilidade do seu “negócio”. E a opção pela caderneta de poupança é justamente para fugir do alto custo das tarifas cobradas sobre a manutenção da conta corrente. De qualquer sorte e em que pese os entendimentos divergentes deste Colegiado, a plausibilidade do direito invocado se lastreia no art. 833, X, do Código de Processo Civil, que prescreve ser impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, com suporte em entendimento jurisprudencial da Corte Superior, intérprete maior da legislação federal. E o perigo de dano grave também se evidencia em razão da privação da recorrente de recursos mínimos para sua própria subsistência. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e deferir a restituição dos valores constritos oriundos de caderneta de poupança. Comunique-se com urgência ao juízo de origem para cumprimento e solicitem-se informações. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator